Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA REIS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0731506-64.2022.8.07.0016, Ação de Conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
3. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinada ao Distrito Federal a realização de procedimento cirúrgico de PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL, nos termos da prescrição médica de ID 127200963, dos autos originais, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em hospital da rede particular. Esclarece que houve requisição formal, por meio de ofício às instituições da rede pública de saúde do DF, ID 127200964, não havendo resposta satisfatória da Administração Pública, a qual informou apenas a falta de vaga, não apontando previsão ou agendamento para a realização do aludido procedimento cirúrgico. Aduz que o procedimento é urgente, devendo ser deferido, em sede de tutela recursal, o pedido de tutela de urgência, e, ao cabo, a confirmação da liminar.
4. Decisão de ID 36575534 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Contrarrazões ao agravo no ID 36999856.
6. Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso (ID 37069771).
7. Petição de pedido de uniformização de jurisprudência em ID 37298621.
8. Consoante art. 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o pedido de uniformização de jurisprudência somente poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso, não podendo, a contrario sensu, ser lançado em petição avulsa, A propósito, este é o entendimento desta Turma Recursal, confiram-se: Acórdão 1434222, 07566369020218070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 24/06/2022, dje 08/07/2022; Acórdão 1425781, 07442823320218070016, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, julgado em 20/5/2022, dje 10/6/2022. De mais a mais, o pedido foi realizado após julgamento do mérito, ainda que em decisão liminar, de cognição não exauriente, o que também é ponto obstativo de sua apreciação, segundo art. 92, I, daquele Regimento. Logo, não conheço do pedido em questão.
9. Com efeito, para a concessão de tutela provisória de urgência é necessária a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da probabilidade do direito, quesitos não verificados na espécie.
10. O Relatório Médico, ID 127200963 (autos originais), dispõe que o agravante é portador de hiperplasia portática benigna com próstata de 104 gramas, sem evidências de malignidade, apresentando episódios de retenção urinária aguda, tendo sido internado no HRSM, com passagem de sonda vesical e complicações em suas trocas.
11. Decerto, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. Conquanto não remanesçam dúvidas acerca da importância da realização do procedimento para conferir melhores condições de vida ao paciente e minimizar os riscos de evolução do quadro, não se comprovou efetivo risco de vida, aliás, o próprio relatório médico não aponta urgência da terapêutica, de modo que inexistem elementos para que, em caráter excepcional, o Judiciário subverta a lista de espera para assegurar a vida, em patente risco de desenlace.
12. Dessa maneira, na estreita via de cognição sumária desta sede recursal, não se avizinham a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual a decisão objurgada deve ser mantida nos seus exatos termos.
13. Agravo de instrumento conhecido e não provido.